Tribunal: TJES
Processo: 5000946-74.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000946-74.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMPOSNETO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA e outros

APELADO: VITORINO FORNACIARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000946-74.2023.8.08.0035

AGRAVANTES:
DENISE CRISTINA DOS PRAZERES SILVA E OUTRA

AGRAVADO: VITORINO FORNACIARI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Denise Cristina dos Prazeres Silva e Camposneto Comércio e Varejista de Material de Construção LTDA., visando à reforma de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ambas as agravantes, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a pessoa física recorrente apresentou documentação suficiente para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica demonstrou, nos autos, a impossibilidade financeira de arcar com as despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa física exige presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada mediante elementos constantes nos autos que infirmem a alegação, conforme entendimento pacificado do STJ.

4. A recorrente pessoa física juntou apenas extrato bancário relativo ao mês de setembro de 2024, sem apresentar elementos adicionais que comprovem, de forma robusta, a alegada incapacidade financeira.

5. A pessoa jurídica, por sua vez, limitou-se a apresentar declaração genérica de hipossuficiência, sem instruir o pedido com documentos contábeis ou fiscais, como balancetes, DREs ou declarações de imposto de renda, exigidos para aferição da real situação econômica.

6. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que a concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de prova inequívoca da impossibilidade de arcar com os custos do processo.

7. A juntada de documentos no agravo interno não supre a ausência de instrução probatória adequada no momento oportuno, configurando preclusão.

8. O parcelamento anterior das custas foi deferido e parcialmente cumprido, com inadimplemento das parcelas subsequentes, o que reforça a ausência de diligência na comprovação da incapacidade financeira.

9. A gratuidade da justiça, como exceção legal voltada à proteção do acesso à justiça dos economicamente hipossuficientes, não pode ser concedida sem critério, sob pena de esvaziamento do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa física exige elementos concretos que corroborem a declaração de hipossuficiência, sendo possível seu indeferimento diante de provas em sentido contrário constantes nos autos.

2. A pessoa jurídica deve comprovar, mediante documentação contábil e fiscal idônea, a real impossibilidade de arcar com as despesas do processo para obter o benefício da assistência judiciária gratuita.

3. Documentos apresentados intempestivamente, sem justificativa plausível, não são aptos a suprir a ausência de prova da hipossuficiência financeira no momento processual adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, § 2º, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 02.02.2017; STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 10.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22.03.2017; TJES, AI 5005083-10.2023.8.08.0000, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 14.12.2023; TJCE, AI 0638256-86.2021.8.06.0000, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 19.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo interno
interposto por

DENISE CRISTINA DOS PRAZERES SILVA e CAMPOSNETO COMERCIO E VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 12016527, por meio da qual foi
indeferido o pedido de gratuidade de justiça
formulados pelos ora recorrentes, determinando o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção.

Em suas razões (ID 12592115), sustentam as agravantes, em síntese, que: (i)
“[...] o decisum se voltou apenas à apreciação da hipossuficiência da pessoa jurídica quanto a utilização de declaração de hipossuficiência financeira para recolhimento das custas/preparo, sendo certo que a presente via se mostra eleita para reformar a aludida decisão para que seja concedida a benesse da AJG em favor da recorrente DENISE CRISTINA DOS PRAZERES”
; e (ii) a primeira recorrente, pessoa física, está desempregada, com suas contas praticamente zeradas,
“[...] sendo pacífico na jurisprudência a possibilidade de concessão da AJG mecanizada pela utilização de declaração de hipossuficiência financeira”
, bem como que a pessoa jurídica
“[...] também está passando por situação de extrema necessidade financeira, pois desde que passou a enfrentar os problemas judiciais para não perder os galpões inicialmente adquiridos, se encontra com suas atividades paralisadas, fazendo também jus a concessão do benefício”
.

Assim, requerem o provimento do recurso, para que seja realizado o juízo de retratação acerca da decisão objurgada, concedendo-lhes o benefício da assistência judiciária gratuita para prosseguimento do julgamento da apelação interposta.

O recorrido, em sede de contrarrazões (ID 13871589), pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

D
estaco que, não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas recorrentes, conforme passo a externar.

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal proferida, em síntese, nestes termos:

“
No que concerne à pessoa jurídica, conforme jurisprudência pacífica deste egrégio Sodalício, “
em se tratando de pessoa jurídica é dever da parte demonstrar sua sensível situação financeira, através de documentos hábeis, com vias de caracterizar a necessidade da concessão do pedido de gratuidade da justiça.
" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).”
(AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

Nesse sentido, como advertido no despacho retro, em atenção à súmula n. 481 do STJ, o deferimento da benesse da justiça gratuita à pessoa jurídica exige a comprovação da impossibilidade de custear as despesas relacionadas ao processo.

No caso dos autos, verifico que a referida apelante limitou-se a trazer na petição acostada no ID 12001277 apenas declaração de hipossuficiência (ID 12001278), documento o qual penso ser insuficiente para a demonstração da alegada miserabilidade.

No mesmo trilhar, tem-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – ART. 98, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora seja inequívoco que a pessoa jurídica possa ser beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, caput, do Código de Processo Civil), não basta, neste caso, a mera declaração de hipossuficiência para a obtenção do benefício, impondo-se-lhe a efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais
.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.’ (TJES, Agravo de Instrumento nº 5005083-10.2023.8.08.0000, Relator: Des. (Subst.) Anselmo Laghi Laranja, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/12/2023).

Ora, tratando-se de empresa, existem outros documentos que poderiam revelar a real situação financeira da apelante, notadamente aqueles de natureza contábil, declaração de imposto de renda etc; os quais não foram apresentados nesta ocasião.

Sendo assim, no caso em comento, em virtude da ausência de documentos que, de fato, comprovem a alegada hipossuficiência financeira, não é possível atender à pretensão da pessoa jurídica no que se refere à concessão da gratuidade de justiça.

A esse respeito, vejamos a jurisprudência:

[...]
Inviável, portanto, a concessão da Assistência Judiciária Gratuita à parte agravante que não comprovar efetivamente a situação financeira deficitária que de fato a impossibilite de pagar as despesas do processo. Não basta mera alegação da falta de condições de suportar as custas do processo, sendo necessário que faça prova inequívoca acerca de impossibilidade de arcar com tais despesas
. 9 - Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido. (TJCE; AI 0638256-86.2021.8.06.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho; Julg. 19/07/2022; DJCE 22/07/2022; Pág. 173)

A mesma conclusão deve ser adotada com relação à pessoa física, uma vez que, o documento juntado no ID 12001280, comprova apenas o extrato bancário do mês de setembro de 2024, sem que fosse apresentado outros elementos mais robustos a amparar o benefício ora pleiteado.

Por fim, vale destacar que, conforme despacho proferido no ID 12001258, houve apenas o deferimento do parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes, tendo a referida parte comprovado o pagamento apenas da primeira parcela (ID 12001266), deixando de quitar as demais.

Destarte, a despeito do documento juntado no ID 12001273, no sentido de que
‘PARA O PROCESSO 50009467420238080035 JÁ FOI RECOLHIDO O MÁXIMO DE CUSTAS (4.000 VRTEs) CONFORME LEI 9.974/2013 - REGIMENTO DE CUSTAS. VALOR RECOLHIDO FOI DE 4.000,02 VRTE ́S’
, na verdade, não há que se falar em recolhimento das custas processuais no patamar máximo, já que, frise-se, não teria sido realizado pelos recorrentes o pagamento das demais parcelas das custas processuais.

Pelo que consta nos autos, não vislumbro o preenchimento dos requisitos que autorizam a concessão da benesse pleiteada. Sublinho, ademais, que a gratuidade da justiça não pode se tornar regra, quando a lei lhe confere tratamento de exceção.

Deferir a gratuidade ilimitadamente pode levar ao inconveniente de se deferir o benefício a quem dele não necessita, gerando escassez de recursos para os verdadeiramente necessitados. Não é, então, o pedido ou a simples declaração de hipossuficiência que assegura as isenções legais, mas o fato objetivo de não se poder assumir as custas, o que não observo na espécie.

Nesse contexto,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes.

Intimem-se os apelantes para comprovarem o recolhimento do preparo, no prazo de 5(cinco) dias úteis, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de não conhecimento do presente recurso, por deserção”.

Conforme se verifica da decisão atacada, ao contrário do sustentado pelas recorrentes, a fundamentação ora explanada foi incisiva quanto à ausência dos requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade da justiça
com relação às referidas agravantes, de modo que a particularidade de cada parte restou consignada no
decisum
objurgado
.

Ultrapassado esse primeiro ponto, destaco que a Constituição da República Federativa do Brasil instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que – via de regra – “
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. Sendo assim, a presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa.

Trago à colação diversos julgados extraídos da jurisprudência do C. STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Fixadas tais premissas, no que concerne à pessoa jurídica, como dito acima, a mencionada empresa, em seu apelo, apenas juntou a declaração de hipossuficiência (ID 12001278), documento o qual seria insuficiente para comprovar a fragilidade econômica.

A real situação financeira de uma sociedade empresária é aferível por meio de documentos contábeis e fiscais idôneos, tais como balancetes, balanços patrimoniais, demonstrações de resultado do exercício (DRE), declarações de imposto de renda, ou outros registros que pudessem, de fato, atestar a precariedade de suas finanças. Tais documentos, contudo, não foram colacionados aos autos no momento oportuno.

Assim,, ao instruir o apelo, a pessoa jurídica não comprovou impossibilidade de arcar com as custas processuais e, ante a preclusão, resta impossibilitada a análise dos documentos juntados com o agravo interno, os quais podiam e deviam ter sido apresentados no momento da interposição daquele recurso, na medida em que não se trata de documentos novos.

A propósito, cito os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA CORROBORAR A TESE DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA . INTIMAÇÃO JUDICIAL PARA COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NÃO ATENDIMENTO DO COMANDO A CONTENTO. NECESSIDADE DA BENESSE NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR O ÔNUS DE ARCAR COM O PREPARO RECURSAL . JUNTADA DE DOCUMENTOS NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA QUE IMPEDIU A JUNTADA OPORTUNA. DECISÃO MANTIDA
. IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5060135-44.2023.8 .24.0000, Relator.: Rocha Cardoso, Data de Julgamento: 01/02/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, § 2º, DO CPC/2015 - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO -
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AGRAVO INTERNO - IMPOSSIBILIDADE
- DECISÃO MANTIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. Se o processo de origem tramita fisicamente, a parte agravante deverá juntar nos autos a cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação de documentos que instruíram o recurso, a teor do disposto no art . 1.018 do CPC. A ausência do cumprimento da norma no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento, desde que arguida e provada pela parte agravada, enseja a inadmissibilidade do recurso.
Descabe a juntada de documentos em sede de agravo interno, salvo quando se enquadrar no conceito legal de documento novo, hipótese inocorrente nos autos (Precedente: TJRS, Agravo n . 70048300321)
. Não deve ser provido recurso de agravo interno quando não demonstradas razões para modificar o entendimento manifestado na decisão monocrática. O julgamento unânime de improcedência do agravo interno enseja a condenação ao pagamento de multa em favor da recorrida ( CPC/15, art. 1021, § 4º) (STJ, AgInt nos EAREsp 689 .337/SP). A condenação da parte litigante por má-fé depende da comprovação de dolo processual e prejuízo à parte adversa, conforme regra do art. 80 do CPC.(TJ-MG - AGT: 10145000254709005 Juiz de Fora, Relator.: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 06/10/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020)

Conforme já se posicionou este Egrégio Tribunal, pode o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita quando as circunstâncias concretas e a ausência de provas contradisserem a alegação de dificuldade financeira.

A mesma conclusão adoto em relação à pessoa física, já que teria sido acostado apenas o extrato bancário do mês de setembro de 2024 (ID 12001280), sem que fossem apresentados outros elementos mais robustos a amparar o benefício ora pleiteado.

Ademais, verifico que o juízo
a quo
deferiu o parcelamento das custas processuais em 6 (seis) vezes, tendo a referida parte comprovado o pagamento apenas da primeira parcela (ID 12001266), deixando de quitar as demais.

Para além disso, observo que a pessoa física, no momento adequado, não colacionou aos autos elementos comprobatórios aptos a demonstrarem mudanças na sua situação econômica ou ainda, que seus gastos mensais comprometam, de forma significativa, seus ganhos, bem como que o pagamento das custas e honorários referentes a presente demanda prejudicaria seu sustento e o de sua família, pelo que entendo pela capacidade financeira da recorrente para arcar com as despesas processuais do processo.

Ora, a gratuidade da justiça é um instrumento de inclusão, e não uma regra geral aplicável a todo e qualquer litigante. Sua concessão indiscriminada, sem o devido critério, gera o inconveniente de desvirtuar o instituto, beneficiando quem dele não necessita e sobrecarregando o sistema judiciário com recursos que poderiam ser destinados aos verdadeiramente necessitados.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, ao analisar o todo o conjunto probatório, entendo que a situação experimentada pelas agravantes não se mostra apta ao deferimento da gratuidade na forma pretendida.

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a elidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
DENISE CRISTINA DOS PRAZERES SILVA
e
CAMPOSNETO COMERCIO E VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada que indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado pelas recorrentes.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/06/2025 às 15:41:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57445316062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.